Tribunal: TJBA
Processo: 8005756-26.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005756-26.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO RENOVACAO CULTURAL DE SANTA TEREZINHA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo interno. Execução fiscal de baixo valor. Tema 1.184/
STF
. Resolução
CNJ
nº 547/2024. Extinção por ausência de interesse de agir. D
ecisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de valor de R$ 1.854,31, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A mudança do fundamento extintivo sem prévia oitiva do Município não gera nulidade, pois o valor executado é inferior tanto ao limite nacional (R$ 10.000,00) quanto ao municipal (1 salário-mínimo), afastando qualquer prejuízo concreto (CPC, art. 282, § 1º). O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais pendentes, independentemente da data de ajuizamento. A legislação municipal não afasta a extinção quando o valor executado é inferior a ambos os parâmetros — nacional e local. Preenchidos todos os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, a extinção é medida imposta pelos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

Recurso não provido.